Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701821-09.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUDDY LTDA - ME, WLADIMIR AMORIM DE SOUSA APELADO: MARIA ANA ALVES AMORIM, DOMINGOS FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Analisando os autos, verifica-se que a parte agravada impugna o pedido de gratuidade de justiça (ID 545228). Para tanto, afirma que a empresa, apesar de constar como baixada, possui um imóvel em seu nome, que é utilizado para movimentações financeiras (aluguel e atividades). Alega que o simples fato de não haver prova de movimentações financeiras não significa que a empresa não perceba valores. Sustenta o desejo da empresa em se furtar da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. A documentação juntada com a emenda à inicial (ID 132729493) não é suficiente para demonstrar a falta de capacidade econômica da AUDDY, pois a sociedade foi iniciada em 01/08/2003 e finalizada em 18/06/2020 (ID 54500191), ao passo que o enquadramento pelo ISS aconteceu em 2015 e as declarações de IRPJ datam de 2009 e 2010 (ID 54500189, 54500190). Assim, como o magistrado na origem, julgo não haver comprovação da insuficiência de recursos, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC. O direito constitucional à gratuidade de justiça não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. A propósito, o STJ entende que o ato jurisdicional que acolhe ou rejeita o pedido de gratuidade de justiça tem natureza de decisão interlocutória, solucionando questão incidental, não se tratando de mero ato de impulso ao processo (REsp n. 2.087.484/SP). Assim, acolho a impugnação à gratuidade de justiça e INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa AUDDY LTDA – ME. Intime-se a empresa agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, CPC). Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator